Tribunal: STJ
Processo: 0031462-72.2019.8.17.2810
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935246 - PE (2025
/0172544-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
EMBARGADO
: NEXTFLOW LOGISTICA INTELIGENTE LTDA
ADVOGADO
: ARY ARAUJO DE SANTA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR - PE010114
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-
FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica
da rejeição do agravo interno.
2. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração,
04/11/2025
10/11/2025,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: e4fe683f-6ddf-4b06-8079-3c46edb87c84

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935246 - PE (2025
/0172544-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
EMBARGADO
: NEXTFLOW LOGISTICA INTELIGENTE LTDA
ADVOGADO
: ARY ARAUJO DE SANTA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR - PE010114
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-
FÉ.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC não é automática, pois não se trata de mera
decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
2. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S. A. ao acórdão assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
"
CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DIVERGÊNCIAJURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria objeto de
interpretação divergente. Aplicação da Súmula no 284/STF.
2. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 477).

Em suas razões, a embargante sustenta que houve vício no julgado
embargado, pois "(...) o art. 1021, §4o do CPC impõe que, caso o Agravo Interno seja
improvido por unanimidade, deve ser aplicada uma multa de 1% a 5% sobre o valor da
(e-STJ fl. 486), o que não ocorreu na espécie.
causa em desfavor da Agravante"
Impugnação às e-STJ fls. 492/498.
É o relatório.
VOTO
Procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, houve omissão no julgado embargado no tocante à multa requerida
pela ora embargante na impugnação de fls. 457/463 (e-STJ).
Quanto ao tema, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não é automática, pois não se
trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
Documento eletrônico VDA51378645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:17
Código de Controle do Documento: 0cf53cc7-1d0b-4c60-86c1-7a855eea4d60

Sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM COBRANÇA. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS
QUANTO AOS HONORÁRIOS E A MULTA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.
2. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. Não verifico na espécie os pressupostos necessários e exigidos pelo art.
1.022 do CPC/2015 para o acolhimento dos Aclaratórios, visto que nenhuma
omissão, obscuridade, contradição ou erro material existe, no corpo do
decisum, que justifique o oferecimento desse recurso.
3. Contudo, para evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos
Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, atribuir-lhes
efeitos infringentes.
4. São inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais na hipótese de
interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.
5. O Agravo Interno é recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de
jurisdição, a discussão travada no Recurso Especial, o caso concreto não
comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes.
6. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
não provimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe
que
o
agravo
interno
mostre-se
manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente
que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória.
7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para
prestar esclarecimentos."
(EDcl no AgInt no AREsp 2.161.136/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
26/6/2023
28/6/2023

No caso concreto, não se vislumbra intenção abusiva ou protelatória na
interposição de recurso previsto pela lei, necessário, inclusive, para esgotar esta
instância, requisito indispensável à interposição de eventual recurso extraordinário.
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios sem efeitos infringentes.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:17
Código de Controle do Documento: 0cf53cc7-1d0b-4c60-86c1-7a855eea4d60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.935.246 / PE
Número Registro: 2025/0172544-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00314627220198172810 314627220198172810
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEXTFLOW LOGISTICA INTELIGENTE LTDA
OUTRO
NOME
: RODOPRIMA - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: ARY ARAUJO DE SANTA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR - PE010114
AGRAVADO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
EMBARGADO : NEXTFLOW LOGISTICA INTELIGENTE LTDA
ADVOGADO
: ARY ARAUJO DE SANTA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR - PE010114
Documento eletrônico VDA52208647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:45
Código de Controle do Documento: 2bb4cdf8-5b76-4950-bbcb-823cecfe6313

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
10/11/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:45
Código de Controle do Documento: 2bb4cdf8-5b76-4950-bbcb-823cecfe6313